Tribunal: STJ
Processo: 0509678-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1063683 - SP(2025/0509678-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MULLER DE OLIVEIRA FORTUNATO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA.
CONTRA
WRIT
ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS
PROVAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA
ANÔNIMA. CAMPANA PRÉVIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS
RAZÕES
CARACTERIZADAS.
JUSTA
CAUSA
PRESENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54992815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1966ad48-f051-4682-8678-2fd206e38b40

AgRg no HABEAS CORPUS No 1063683 - SP (2025/0509678-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MULLER DE OLIVEIRA FORTUNATO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA.
CONTRA ACÓRDÃO
WRIT
TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA
DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. CAMPANA
PRÉVIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES CARACTERIZADAS.
JUSTA CAUSA PRESENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MULLER DE OLIVEIRA
FORTUNATO contra a decisão monocrática de fls. 228/231, assim ementada:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. WRIT
CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS.
BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA.
CAMPANA
PRÉVIA.
FLAGRANTE
DELITO.
FUNDADAS
RAZÕES
CARACTERIZADAS. JUSTA CAUSA PRESENTE.
Ordem denegada.
Nas razões, o agravante alega que o
pode substituir recurso
habeas corpus
especial e revisão criminal, por se tratar de garantia constitucional vocacionada à tutela
da liberdade, e que o não conhecimento configura negativa de jurisdição, afrontando o
o, LXVIII e XXXV, da Constituição Federal (fls. 238/241).
art. 5
Documento eletrônico VDA53767618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:20
Código de Controle do Documento: 8b120836-c7d4-4ddb-b3b3-56613c06991e

Argumenta que a condenação se baseou em prova ilícita decorrente de
invasão domiciliar, e que não houve comprovação da denúncia anônima – inexistente
registro formal, canal de recebimento, conteúdo e verificação prévia –, de modo que não
se formou justa causa para o ingresso (fls. 245/248).
Sustenta que a mera visualização de veículo supostamente mencionado na
delação não constitui elemento concreto apto a demonstrar ocorrência de crime no
interior da residência, sendo inválida a mitigação da inviolabilidade do domicílio (fl. 248).
Defende que não houve consentimento válido do morador para o ingresso
policial, pois não há registro audiovisual ou escrito da autorização, ônus do Estado-
acusação, além de o agravante tê-lo refutado em juízo (fls. 248/249).
Aduz que o reconhecimento da ilicitude das provas prescinde de revolvimento
aprofundado do acervo fático-probatório, bastando a revaloração jurídica de fatos
incontroversos já delineados nos autos (fl. 245).
Pugna pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
As razões do agravo regimental não se mostram suficientes para infirmar a
fundamentação da decisão agravada, que mantenho integralmente (fls. 229/231 – grifo
nosso):
Diz a jurisprudência desta Corte que não se deve conhecer do
que se volta
writ
contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão
criminal, em hipótese em que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação
(AgRg no HC n. 885.105/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
19/9/2024)
Ademais, ainda que este óbice fosse superado, não há nulidade a ser sanada.
No que se refere à alegada ilicitude das provas, do combatido aresto extraem-
se os seguintes fundamentos (fls. 151/152):

In casu, verifica-se que a diligência policial, na qual culminou com
a prisão do ora apelante, não se deu exclusivamente pela ocorrência de
denúncia anônima, mas sim corroborada por investigações e diligências
já ocorridas anteriormente.
Com efeito, sem adentar ao mérito, verifica-se nos autos que a referida
notícia continha informações sobre um veículo que já possuía registro
anterior por envolvimento no transporte de drogas, bem como o endereço
Documento eletrônico VDA53767618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:20
Código de Controle do Documento: 8b120836-c7d4-4ddb-b3b3-56613c06991e

informado era conhecido entre os policiais como local de depósito de
Com tais elementos, os policiais diligenciaram ao local
substâncias ilícitas.
dos fatos, um prédio com cerca de 4 quatro andares e uma loja embaixo, de
propriedade da dona do prédio, que lhes forneceu a chave da respectiva
edificação. Dirigiram-se, então, ao andar indicado na denúncia anônima,
cuja porta se encontrava aberta, fizeram contato à distância com os
moradores, o apelante e sua companheira, que lhes franquearam a
entrada no imóvel. O acusado admitiu possuir drogas em sua casa, estas
encontradas e apreendidas pelos agentes de segurança.
Assim, ainda que tenha se retratado em juízo, alegando que não
autorizara o ingresso em sua residência, houve, em verdade, justa causa para
a entrada dos policiais no imóvel, haja vista os fortes indícios da ocorrência do
ilícito de natureza permanente, não havendo que se falar em transgressão ao
direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, considerando o contexto
fático, fundadas razões objetivas e concretas.
[...]
Presentes, portanto, fundadas razões para o ingresso regular em
domicílio alheio, não havendo que se falar em ilicitude da prova ou em ofensa
à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, principalmente se considerada
a natureza do crime investigado, que tantos malefícios traz à sociedade,
exigindo urgência em sua redução e legitima a ação imediata, a justificar o
sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio, coroada com a confissão
extrajudicial do acusado, inclusive com explicação do trajeto da droga até o
consumidor final.

A moldura fática delineada no acórdão recorrido indica que, a partir de
denúncia anônima irradiada pelo COPOM, com informações específicas sobre nome,
endereço, andar e veículo usado no transporte de drogas, policiais militares
diligenciaram até o prédio indicado, cuja proprietária lhes forneceu a chave de
acesso; a porta do apartamento estava aberta, e o contato inicial foi feito à distância
com o paciente e sua namorada, que franquearam a entrada. No interior do imóvel,
após o paciente admitir possuir entorpecentes, foram localizados 476 porções e 1
tijolo de cocaína, 396 porções e 1 tijolo de maconha e 123 pedras de crack, além de
dois celulares, tendo o réu, em seguida, ofertado R$ 20.000,00 aos policiais para não
ser conduzido à Delegacia (fls. 154/157).
Verifica-se que as informações específicas e diligências foram aptas a
fundar a convicção dos policiais no sentido da prática de crime permanente no
local das buscas, conforme informado na denúncia anônima, sem que se possa
falar em ilegalidade, nos termos da jurisprudência desta Corte.
Quanto ao tema, é importante observar que, nos termos do decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616/RO (
, para o ingresso
Tema 280/STF)
domiciliar sem mandado judicial, é necessária a caracterização de justa causa,
consubstanciada em fundadas razões que indiquem a situação de flagrante delito no
imóvel.
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de
crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base
válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de
sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações
prévias para verificar a verossimilhança da
anônima.
notitia criminis
No caso concreto, extrai-se que a diligência feita no domicílio do paciente foi
precedida de fundadas razões objetivas e concretas que a justificaram – denúncia
com dados precisos, local já conhecido por depósito de drogas, veículo previamente
vinculado ao transporte de entorpecentes, porta do apartamento aberta e autorização
de ingresso pelos moradores –, somadas à natureza permanente do tráfico, que
mantém o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência.
Portanto, presente a justa causa para o ingresso domiciliar, não há falar em
ilicitude das provas obtidas.
Documento eletrônico VDA53767618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:20
Código de Controle do Documento: 8b120836-c7d4-4ddb-b3b3-56613c06991e

Além disso, reconhecer que não houve a dinâmica dos fatos descrita no
acórdão atacado exige, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-
probatório, sendo impróprio na via do
.
habeas corpus
Conforme destaquei, a diligência feita no domicílio do agravante foi precedida
de fundadas razões objetivas e concretas que a justificaram – denúncia com dados
precisos, local já conhecido por depósito de drogas, veículo previamente vinculado ao
transporte de entorpecentes, porta do apartamento aberta, confissão informal e
autorização de ingresso –, somadas à natureza permanente do tráfico.
A pretensão de revisar tal conclusão exigiria nova valoração de fatos e de
elementos probatórios, providência vedada em
.
habeas corpus
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA53767618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:20
Código de Controle do Documento: 8b120836-c7d4-4ddb-b3b3-56613c06991e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.063.683 / SP
Número Registro: 2025/0509678-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00296606820258260000 15071891320248260228 20800182024 296606820258260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MULLER DE OLIVEIRA FORTUNATO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MULLER DE OLIVEIRA FORTUNATO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54922438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:11:22
Código de Controle do Documento: b7db2bb6-b2e5-4f4b-a0f4-dfa724efec75

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:11:22
Código de Controle do Documento: b7db2bb6-b2e5-4f4b-a0f4-dfa724efec75